Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002312-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), JOSE LONARDONI - CPF: 106.311.279-68 (AGRAVANTE), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0001-42 (AGRAVADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), LUIZ NATAL LONARDONI - CPF: 206.868.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LONARDONI - CPF: 106.310.629-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LONARDONI

AGRAVADO: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - A insurgência do agravante somente ocorreu em 14/09/2016 (id. 34020960 - Pág. 5), muito tempo depois de o exequente ter apresentado a planilha de cálculo que acompanhou a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (24/04/2000) e os cálculos efetivados por ocasião da conversão em Ação de Execução por Quantia Certa (29/08/2003), tendo sucedido nos autos, inclusive, além de outros recursos atinentes à espécie, a oposição de Embargos à Execução pelo executado/agravante e a adjudicação do imóvel penhorado, com a satisfação integral da dívida e, ainda, o levantamento do saldo remanescente pelo executado, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE LONARDONI

AGRAVADO: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ LONARDONI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta de no 739-79.2000.811.0037, ajuizada por
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA
, indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, sob o fundamento de preclusão processual.

Para tanto, o agravante alega que é evidente o erro de cálculo existente na planilha elaborada pela contadoria judicial, na medida em que estão inseridos no cálculo os juros sobre o produto (soja), quando os encargos deveriam incidir somente em pecúnia, isto após a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução para Pagar Quantia Certa.

Salienta que no caso de conversão da ação, como a operada nos autos, o valor da soja deveria observar a data do vencimento da obrigação, ou seja, 30/04/1997 e 30/04/1988, que perfazia, respectivamente, a monta de R$ 13,41 (treze reais e quarenta e um centavos) e 9,78 (nove reais e setenta e oito centavos).

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 37427997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, sob o fundamento de preclusão processual.

Pois bem.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta pelo agravado no ano de 2000 foi convertida em Execução por Quantia Certa em 2003, em razão da ausência de localização dos bens do executado, ora agravante, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Opostos os Embargos à Execução, estes foram parcialmente acolhidos, tão somente para determinar a redução da cláusula penal contratada entre as partes de 20% (vinte por cento) para 2% (dois por cento). Todos os outros recursos atinentes à espécie e à fase processual interpostos foram indeferidos/improcedentes (certidão datada de 15/04/2008 – autos de origem).

Apresentada a atualização do cálculo, foi penhorado o imóvel do executado/agravante (id. 34020953 - Pág. 22), cujo bem foi avaliado e adjudicado em favor do exequente/agravado (id. 34020955), que efetivou o pagamento da diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, tendo a carta de adjudicação sido expedida e entregue (id. 34020960 - Pág. 13). O agravante não se opôs à arrematação e o requerido/agravado foi imitido na posse do imóvel.

Após o pedido do executado/agravante, de levantamento do saldo remanescente, expediu-se alvará no importe de R$ 611.711,42 (seiscentos e onze mil setecentos e onze reais e quarenta e dois centavos) (id. 34020960) em seu favor, tendo o exequente postulado pela extinção do feito, ante a satisfação do seu crédito.

Decorridos 13 (treze) anos, o agravante peticionou nos autos alegando erro de cálculo na planilha apresentada pelo exequente por ocasião da conversão da ação, sob o argumento de que ela não teria observado a sentença proferida nos Embargos à Execução, que reduziu a cláusula penal de 20% (vinte por cento) para 2% (dois por cento). O pleito foi acolhido e elaborado novo cálculo judicial.

Inconformado com o novo cálculo, o executado, ora agravante, impugnou os cálculos, suscitando questões acobertadas pelo manto da preclusão sob o argumento de erro de cálculo, o que fez com que o magistrado de base não reconhecesse o erro alegado.

É contra esta decisão que se insurge o agravante. Sem razão, todavia.

É que a insurgência do agravante somente ocorreu em 14/09/2016 (id. 34020960 - Pág. 5), muito tempo depois de o exequente ter apresentado a planilha de cálculo que acompanhou a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (24/04/2000) e os cálculos efetivados por ocasião da conversão em Ação de Execução por Quantia Certa (29/08/2003), tendo sucedido nos autos, inclusive, além de outros recursos atinentes à espécie, a oposição de Embargos à Execução pelo executado/agravante e a adjudicação do imóvel penhorado, com a satisfação integral da dívida e, ainda, o levantamento do saldo remanescente pelo executado, ora agravante.

Assim, observa-se que o agravante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixou de manifestar a tempo e modo devido.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC)
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC - NÃO CONFIGURADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRECLUSÃO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, se o acórdão recorrido resolve satisfatoriamente a questão e adota fundamentação que lhe parece adequada, suficiente à solução da controvérsia.
2. Conforme assentado na jurisprudência pátria, o erro de cálculo que nunca transita em julgado é o erro aritmético que, por omissão ou equívoco, inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não havendo que se falar em erro ou inexatidão material se a questão diz respeito ao critério adotado para estimar determinadas verbas.
3. Questão relativa à compensação de honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência dos embargos à execução que não foi oportunamente manifestada pela recorrente, operando-se a preclusão lógica. 4. Recurso especial conhecido, mas improvido
”. (REsp 691.938/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 323)

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020